Tribunal: TJMT
Processo: 1032826-45.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032826-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), ILA REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 325.771.091-72 (AGRAVANTE), CASSIA REZENDE FIRMO OLIVEIRA - CPF: 018.829.181-42 (AGRAVANTE), PAULO REZENDE FIRMO OLIVEIRA - CPF: 018.829.491-02 (AGRAVANTE), FABIANA SANTOS FIRMO DE OLIVEIRA - CPF: 849.471.601-87 (AGRAVADO), FLAVIA SANTOS FIRMO OLIVEIRA - CPF: 998.004.541-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA - CPF: 374.154.096-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), FLAVIA SANTOS FIRMO OLIVEIRA - CPF: 998.004.541-87 (AGRAVANTE), FABIANA SANTOS FIRMO DE OLIVEIRA - CPF: 849.471.601-87 (AGRAVANTE), LETICIA GOMES FREITAS - CPF: 033.156.421-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA - CPF: 374.154.096-04 (AGRAVADO), LETICIA GOMES FREITAS - CPF: 033.156.421-17 (ADVOGADO), PAULO FONTES DE RESENDE - CPF: 012.965.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Inventário e Partilha. Indeferimento de Homologação de Acordo entre Herdeiros e Viúva Meeira. Necessidade de Cumprimento dos Requisitos Legais. Impossibilidade de Cessão de Direitos Hereditários por Instrumento Particular. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo celebrado entre os herdeiros e a viúva meeira em Ação de Inventário e Partilha, sob o fundamento de falta de cumprimento de requisitos legais, irregularidade no valor da causa e custas processuais pendentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os requisitos processuais exigidos para o rito do Inventário Judicial foram devidamente cumpridos; (ii) se o acordo formalizado por instrumento particular de cessão de créditos hereditários é válido para fins de homologação judicial, à luz do art. 1.793 do CC.

III. Razões de decidir

3. O procedimento judicial de inventário, escolhido pelos Agravantes, exige a observância de formalidades legais previstas nos artigos 610 e seguintes do CPC, incluindo o recolhimento adequado de custas processuais, a comunicação obrigatória às Fazendas Públicas e o cumprimento de exigências fiscais específicas.

4. A atribuição de valor à causa e o recolhimento das custas processuais devem corresponder ao patrimônio objeto da partilha. No caso, demonstrado que houve descumprimento quanto à ordem de adequação do valor da causa e complementação das custas.

5. A Cessão de Direitos Hereditários, conforme o artigo 1.793, do Código Civil, deve ser formalizada por instrumento público. A utilização de instrumento particular não atende aos requisitos legais e, portanto, é inválida e ineficaz para fins de homologação judicial.

6. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça reforça a obrigatoriedade da formalização de Cessão de Direitos Hereditários por Escritura Pública e reafirma a exigência prevista no artigo 1.793, do Código Civil (AgInt no REsp n. 2.111.241/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/04/2024).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A Cessão de Direitos Hereditários exige formalização por Instrumento Púbico para validade jurídica".

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.793; CPC/2015, arts. 610.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.111.241/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032826-45.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ila Rezende de Oliveira e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de Inventário e Partilha n. 1001032-02.2022.8.11.0024
, indeferiu o pedido de homologação de acordo celebrado entre os herdeiros do falecido Jorge Edgar Firmo de Oliveira e a viúva meeira, sob o fundamento de que seriam necessárias algumas providências complementares.

Os Agravantes sustentam que todas as obrigações legais, processuais e fiscais foram devidamente cumpridas e, por essa razão, não há qualquer óbice para a homologação do acordo.

Afirmam que as pendências fiscais estão regularizadas, conforme comprovante de pagamento de Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD).

Alegam que o valor da causa foi atualizado após a avaliação mercadológica dos bens, e que em nenhum momento recusaram a complementar as custas de distribuição. Defendem, ainda, que este não seria motivo suficiente para negar a homologação do acordo.

Asseguram que, no referido ajuste, os herdeiros decidiram transferir os seus direitos hereditários em favor da viúva meeira, mediante venda de seus quinhões, conforme os termos pactuados.

Aduzem que a formalização por instrumento particular não compromete a validade do acordo, ao contrário do que foi fundamentado pelo Juiz singular.

Salientam que a negativa de homologação ofende aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

Com base nessas afirmações, requerem a aplicação da teoria da causa madura, a homologação do acordo e, por consequência, a expedição das Cartas de Adjudicação.

O Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 253738176).

As herdeiras Fabiana Santos Firmo de Oliveira e Flávia Santos Firmo Oliveira manifestaram concordância com as razões apresentadas no Recurso e requerem o seu provimento (Id. 255482667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação de Inventário e Partilha dos bens deixados pelo falecido Jorge Edgar Firmo de Oliveira, na qual figuram como herdeiros: Fabiana Santos Firmo de Oliveira, Flávia Santos Firmo Oliveira, Paulo Rezende Firmo Oliveira e Cassia Rezende Firmo Oliveira, e como viúva meeira, a Apelante Ila Rezende de Oliveira.

Ao receber a petição inicial, o Juiz singular nomeou o herdeiro Paulo Rezende Firmo de Oliveira como Inventariante, o qual, na sequência, firmou o compromisso e apresentou as primeiras declarações (Id. 89509831).

A pedido do Inventariante e com a anuência dos herdeiros, foi deferida a substituição e nomeada Cassia Rezende Firmo de Oliveira para o encargo.

Na mesma decisão, o Juiz singular advertiu quanto à necessidade de adequação do valor atribuído à causa que, inicialmente, fora de R$ 1.000,00 (um mil reais), ao fundamento de que aquele valor não corresponde ao patrimônio a ser transmitido; determinou a complementação da diferença (Id. 119502781).

As primeiras declarações foram retificadas pela Inventariante que, em seguida, pleiteou a sua substituição pela viúva/meeira, ora Apelante, Ila Rezende de Oliveira.

O Juiz singular deferiu a substituição e nomeou a Recorrente como Inventariante. Também reiterou a ordem de adequação do valor da causa e o recolhimento da diferença, caso ainda não tivesse sido feito. Além de outras diligências, também ordenou a intimação dos entes públicos (Id. 131158794).

Em atendimento à determinação, em 12/12/2023, a Inventariante atribuiu à causa o valor de R$ 766.521,37 (setecentos e sessenta mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), sob a alegação de que o montante corresponde a 50% (cinquenta por cento) dos bens a partilhar, e recolheu as custas que entendeu devidas (Id. 136756125).

Em 13/09/2024, sobreveio a petição de Id. 169018811, na qual os herdeiros noticiaram a intenção de ceder seus direitos hereditários à viúva meeira, por meio de instrumento particular.

Explicitaram que, após avaliação mercadológica, souberam que o patrimônio do falecido foi estimado em R$ 3.340.389,13 (três milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos).

Afirmaram que 50% (cinquenta por cento) desse valor, ou seja: R$ 1.670.194,57 (um milhão, seiscentos e setenta mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), seria destinado à partilha e que, desse montante, caberia a cada um dos herdeiros o valor de R$ 417.548,64 (quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Salientaram que, diante disso, em comum acordo, decidiram ceder seus direitos hereditários à viúva meeira, mediante a venda de cada quinhão pelo valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).

Para tanto, anexaram o Instrumento Particular de Compra e Venda de Cessão de Direitos Hereditários, no qual constam as informações dos bens alienados e a forma de pagamento para cada herdeiro. De acordo com o ajuste, o pagamento pela venda do quinhão se daria, para alguns dos herdeiros, mediante transferência bancária, enquanto, para outros, a quitação ocorreria por meio da transferência do próprio imóvel relacionado dentre os bens a partilhar.

Juntaram comprovante de transferência bancária correspondente ao pagamento pela venda do quinhão, bem como laudo de avaliação mercadológica dos imóveis.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular indeferiu a homologação do acordo, sob o fundamento de que as custas não foram integralmente quitadas e que os requisitos legais necessários não foram comprovados.

Consignou que as comunicações às Fazendas Públicas são imprescindíveis na Ação de Inventário pelo rito escolhido ao distribuir.

Ressaltou, também, que a Cessão de Direitos Hereditários deve ser formalizada por instrumento público para ter validade, o que torna ineficaz o instrumento particular para transferir direitos hereditários ou bem imóvel individualizado.

Fundamentou, ainda, que a Cessão de Direitos implica obrigações fiscais e, desse modo, o Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) deve ser recolhido conforme regulamentações específicas.

Por fim, determinou a complementação do valor das custas (Id. 142531657).

Inconformados com a decisão e sem atender ao comando judicial descrito na decisão agravada, notadamente sem a readequação do valor da causa e do pagamento complementar das custas, os herdeiros e a viúva meeira interpuseram este Recurso, no qual buscam a homologação do acordo objeto do Instrumento Particular de Compra e Venda de Cessão de Direitos Hereditários.

Pois bem. Sabe-se que o Inventário Judicial é obrigatório quando há testamento ou interesse de incapaz. Além disso, as partes podem optar por esta modalidade quando verificado litígio entre os herdeiros.

Ressalta-se que a escolha por esse rito implica observância do procedimento disposto no artigo 610 e seguintes do CPC, o qual exige, além de outras providências, recolhimento de custas e comunicação às Fazendas Públicas.

No caso, os Agravantes optaram pela via judicial pelo rito do Inventário ( e não do Arrolamento) mesmo sendo possível escolher a via extrajudicial, o que obriga, em última análise, o cumprimento de determinadas exigências legais, as quais ainda não foram integralmente satisfeitas.

Em relação ao valor atribuído à causa, os Agravantes foram advertidos, por duas vezes, para a necessidade de adequação; mesmo assim, o valor dado à causa não foi regularizado integralmente.

O Juiz singular determinou que os Agravantes complementassem as custas com base no valor dos bens a partilhar, com exclusão das dívidas e da meação do cônjuge supérstite.

A Inventariante, contudo, recolheu as custas com base no valor de R$ 766.521,37 (setecentos e sessenta mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), sob a alegação de que corresponde ao valor do patrimônio a partilhar. Este montante, entretanto, difere daquele informado na Petição de Acordo, em que os bens destinados à partilha foram estimados em R$ 1.670.194,57 (um milhão, seiscentos e setenta mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
Não há comprovação de que retificaram o valor da causa e recolheram as custas com base no valor informado no acordo.

Para justificar a não retificação do valor da causa e recolhimento das custas remanescentes, os Agravantes defendem que na época em que recolheram as custas não tinham conhecimento do valor real dos imóveis, o que somente foi possível após as avaliações mercadológicas realizadas quando da formalização do acordo. Todavia, essa afirmativa não corresponde à realidade.

As avaliações mercadológicas, muito embora juntadas com a Petição de Acordo, datam de 19/03/2023 a 24/04/2023. Por sua vez, a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas ocorreram em 06/12/2023. Ou seja, quanto retificaram o valor da causa para R$ 776.521,37 (setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), os Recorrentes já tinham ciência de que o valor correto era R$ 1.670.194,57 (um milhão, seiscentos e setenta mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

Portanto, não resta dúvida: o valor da causa deve ser retificado e o recolhimento das custas complementado.

Os Agravantes também afirmam que a comunicação à Fazenda Pública é desnecessária, pois são suficientes as certidões negativas de débitos fiscais.

Não assiste razão aos Agravantes porque o rito escolhido por eles exige essa comunicação, nos termos do artigos 629 e seguintes do CPC.

Com efeito, nos autos de origem não há prova da comunicação às Fazenda Públicas, não há comprovantes de regularidade fiscal dos Agravantes junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, muito menos que as demais obrigações fiscais foram devidamente cumpridas. Assim, diferente do que alegam os Recorrentes, o pagamento do ITCD, por si só, não é suficiente para autorizar a homologação do acordo, pois conforme exposto, faltam outros requisitos indispensáveis para sua formalização.

Se tudo o que foi exposto não fosse suficiente para a manutenção da decisão agravada, ainda há outro fator determinante: o acordo versa sobre Cessão de Direitos Hereditários e, consoante bem explicitado pelo Juiz de primeira instância, o ato é formal e exige Instrumento Público.

Nesse sentido, o Código Civil prevê em seu artigo 1.793 que: "
O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública
".

Portanto, essa forma é da substância do ato, razão pela qual a Cessão de Direitos Hereditários celebrada por Instrumento Particular é nula de pleno direito.

Aliás, a exigência não pode ser tida como formalismo exagerado, pois a validade do negócio jurídico requer forma prescrita em Lei (art. 104, III, CC).

Também é necessário ressalvar que, embora os Agravantes sustentem que a jurisprudência tem flexibilizado essa exigência, em decisão recente, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a obrigatoriedade da formalidade:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. ART. 1.793 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 1.793 do Código Civil, a cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por meio de escritura pública. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.111.241/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Ou seja, não houve alteração do entendimento da Corte Superior quanto ao tema.

Enfim, orientação é a de que
"A cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por escritura pública"
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 947.708/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018).

Nas palavras do Desembargador Marcos Regnold Fernandes,
"a cessão de direitos hereditários, por se tratar de ato jurídico formal, deve ser realizada por escritura pública, conforme preceitua o art. 1.793 do CC, sendo inaplicável a flexibilização adotada no art. 1.806 do CC, que se refere apenas à renúncia abdicativa."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10211292720248110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024).

Nesse contexto, o acordo submetido à homologação apresenta pendências formais que constituem óbice para tanto.

Diante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025